Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. CÁLCULOS DO AUTOR. DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO E CONSELHO DIRETOR DO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DEPÓSITOS A MENOR. INEXISTÊNCIA.

1. Os cálculos produzidos pela parte autora apresentam índices de correção monetária e taxas de remuneração diversos do que foi estabelecido pela legislação regente e o Conselho Diretor do PASEP.

2. Diante da ausência de falha atribuída ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

3. Negou-se provimento ao apelo do autor.